Tribunal: STF
Processo: HC 212793
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gleison Martins Meireles impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR SEIS VEZES) E DANO QUALIFICADO. TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FORA DOS MOLDES LEGAIS. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE EM ANTERIOR HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO. IGUALDADE DE PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROLATADO PELO PRÓPRIO STJ JÁ ATINGIDO PELA COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na espécie, nota-se que este habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 469.334/RJ, de minha relatoria, julgado pela Quinta Turma desta Corte em 15/8/2019, transitado em julgado no dia 6/9/2019. Em que pese aos feitos voltarem-se contra acórdãos diferentes - este contra o acórdão proferido no Habeas Corpus 0067239-84.2021.8.19.0000 e aquele, em desfavor do HC 0016721-95.2018.8.19.0000 -, observa-se que possuem o mesmo pedido e causa de pedir, o que é inadmissível, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal.



    2. Tendo sido a questão aqui posta já decidida em consonância com o entendimento firmado à época por esta Corte, ainda que tenha havido uma mudança jurisprudencial, "o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para desconstituir, em habeas corpus, seus próprios acórdãos atingidos pela coisa julgada" (HC 712616-SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data da Publicação 1º/2/2022). Eventual inconformismo da parte deve ser resolvido perante a instância superior.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 710.764 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente em razão do descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (reconhecimento pessoal).



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator